Tribunal: TJSP
Processo: 0005001-68.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de execução de título extrajudicial" – A 21a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 29a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2246361-96.2019.8.26.0000 – Inadmissibilidade – Hipótese em que o objeto principal da demanda se refere à execução de título extrajudicial –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de execução de título extrajudicial" – A 21a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 29a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2246361-96.2019.8.26.0000 – Inadmissibilidade – Hipótese em que o objeto principal da demanda se refere à execução de título extrajudicial – Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito Privado – Exegese do artigo 5o, inciso II, item II.3 da Resolução n° 623/2013 – Conflito negativo de competência improcedente.